Tribunal: TJSP
Processo: 1066560-71.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de procedência da ação. Irresignação do locatário Réu que não se sustenta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente. Desnecessidade de produção de prova oral para demonstração de que houve acordo verbal para

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de procedência da ação. Irresignação do locatário Réu que não se sustenta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Contrato escrito que não pode ser alterado verbalmente. Desnecessidade de produção de prova oral para demonstração de que houve acordo verbal para redução do valor locatício. Comprovação que deve ser feita também por escrito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Desnecessidade de envio dos autos ao contador judicial. Apuração dos corretos valores efetivamente devidos que depende apenas de simples cálculos aritméticos e somente poderá ser oportunamente realizada em sede de cumprimento de sentença, com a adoção dos parâmetros e nos exatos moldes estabelecidos na sentença. Relação locatícia entre as partes incontroversa. Inadimplemento confesso. Réu que, na condição de locatário, tinha o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação dos boletos de pagamento com a devida autenticação bancária correspondente ao período cobrado, recibos ou documentos equivalentes. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Réu que não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.